Tribunal: TJBA
Processo: 8071736-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071736-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ARISTIDES BARBOSA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
INGRA MARIA DAMASCENO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADA EM AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCURAÇÃO INVÁLIDA FIRMADA POR PACIENTE ANALFABETO. EXISTÊNCIA DE PATRONOS CONSTITUÍDOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado por advogada com pedido de liminar, em favor de condenado por crime de estupro de vulnerável, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Itacaré/BA, em razão do indeferimento de pedido de habilitação nos autos da ação penal originária, sob alegação de cerceamento de defesa e violação a garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa judicial de habilitação de nova patrona em ação penal transitada em julgado configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a procuração firmada por pessoa analfabeta, desacompanhada das formalidades legais, possui validade jurídica; (iii) determinar se a existência de advogados regularmente constituídos nos autos impede a habilitação autônoma de novo patrono sem substabelecimento ou revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de habilitação da advogada está amparada na constatação de que o instrumento de mandato apresentado foi firmado por paciente analfabeto sem observância das formalidades legais exigidas, como assinatura a rogo na presença de duas testemunhas ou lavratura por instrumento público.

4.
Constatou-se a ausência de renúncia dos patronos regularmente constituídos nos autos, bem como inexistência de substabelecimento válido, o que inviabiliza a habilitação de novo defensor sem a devida revogação ou anuência dos atuais procuradores.

5.
A ação penal em questão trata de crime de estupro de vulnerável, tramitando sob segredo de justiça, impondo-se o zelo estrito pela intimidade da vítima, de modo que o acesso indiscriminado aos autos por terceiros sem regular habilitação pode configurar violação ao direito à privacidade e risco de revitimização.

6.
A decisão impugnada apenas observou os requisitos legais e garantiu o equilíbrio entre a ampla defesa e os direitos fundamentais da vítima, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com o ordenamento jurídico.

7.
A jurisprudência pátria reconhece que o direito de acesso aos autos por defensor não é absoluto, devendo coexistir com outros princípios constitucionais, como a proteção à intimidade da vítima e a segurança do processo judicial.

8.
O indeferimento do pedido não impede que a defesa renove o requerimento com apresentação de mandato válido ou substabelecimento, dirigindo-se, inclusive, ao juízo da execução penal, se houver interesse jurídico superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
O instrumento de mandato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e sem a presença de duas testemunhas ou escritura pública é juridicamente inválido.

2.
A existência de advogados regularmente constituídos nos autos impede a habilitação autônoma de novo patrono sem prévia revogação ou substabelecimento.

3.
A negativa de habilitação de novo advogado em ação penal com trânsito em julgado, fundada em vício do instrumento de mandato e ausência de poderes regularmente transferidos, não configura cerceamento de defesa.

4.
A proteção à vítima em ações penais que tramitam sob segredo de justiça justifica a exigência rigorosa das formalidades legais para habilitação de novos defensores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e LV; CC, art. 595; CPC, art. 105, § 2º; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 7º, XIII e XIV; Lei nº 13.431/2017; Lei nº 14.245/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no RHC n. 199.849/MG, Rel. Min. Subst. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8071736-53.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

INGRA MARIA DAMASCENO DOS SANTOS
,
como
Paciente,
ARISTIDES BARBOSA CRUZ
, e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
hígida
a decisão de indeferimento de acesso aos autos a patrona não regularmente constituída
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01